Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelado ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a petição de ID 38396336 e sobre os documentos acostados aos IDs 38396337/38396338, em que o réu/apelante BANCO DO BRASIL SA alega o cumprimento integral da tutela de urgência deferida, bem como informe se persiste o interesse recursal no julgamento do mérito deste apelo. Publique-se. Intimem-se.